Tribunal: TJES
Processo: 0025600-35.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025600-35.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA ABREU
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA ABREU
contra sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri (fls. 461/474), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, à pena de 18 (dezoito anos) e 09 (nove) meses de reclusão.

Em suas razões recursais às fls. 490/510, a defesa afirma que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos e, por tal motivo, é necessária a realização de novo julgamento.

Subsidiariamente, postula o redimensionamento da dosimetria,
requer que seja concedido o direito de recorrer em liberdade e prequestiona
matérias de direito.

Às fls. 512/518 contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...] Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base para a presente denúncia, que na madrugada do dia 28/06/12, na Rua General Osório, em frente a Blink Jeans, Centro, Vitória/ES, os Denunciados LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA ABREU, vulgo "GUTE" e LEONARDO CARDOSO COSTA, vulgo "MODERNINHO", acompanhados de terceiros não identificados, imbuídos de animus necandi, surpreenderam a vitima Ana Paula Nascimento de Carvalho, sendo que o primeiro efetuou dois disparos contra a mesma, causando-lhe a morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fis. 44. Verifica-se que Luiz Augusto de Oliveira Abreu praticou o crime recebendo ordens de Leonardo Cardoso Costa.

Segundo restou apurado, a vítima Aria Paula encontrava-se em frente à loja Blink Jeans quando Luiz Augusto de Oliveira Abreu, auxiliado por terceiros não identificados, desferiu diversos disparos contra a mesma, causando-lhe a morte.

Verifica-se das peças inclusas que Leonardo Cardoso Costa é o mandante do crime, sendo certo que determinou a morte de outras duas mulheres, Maria Aparecida Pessoa dos Santos e Daiane Kelia de Jesus Machado, que praticavam o tráfico de drogas na região.

Consta dos autos que a motivação do crime é torpe, tendo em vista que a vítima era uma prostituta que estava vendendo drogas nos pontos de venda dos denunciados.

Ainda, o delito foi praticado de modo que impossibilitou/dificultou a defesa II da vitima, que se encontrava desarmada, sendo surpreendida pelos disparos de arma de fogo.

Por fim, depreende-se das peças inclusas que o crime foi praticado podendo resultar perigo comum, já que os tiros ocorreram em via pública.

[...]

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 18 (dezoito anos) e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

Inicialmente, em suas razões, a defesa aduz que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos e, por tal motivo, deve o apelante ser levado a novo julgamento.

A Constituição Federal consagrou a soberania das decisões do Tribunal Popular do Júri, que não é violada pela determinação de novo julgamento feito em segundo grau, em razão de ter-se decidido de modo contrário às provas produzidas nos autos.

No entanto, não há irregularidade quando, de acordo com o conjunto fático-probatório, o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em Plenário. Trata-se de valoração da prova, sendo, portanto, excepcional a anulação de suas decisões.

Assim, cabe ao Tribunal a análise da coesão entre o veredicto dos jurados e as provas constantes deste caderno processual, sendo que apenas merecerá guarida o pleito de novo julgamento caso se verifique a flagrante inexistência de correlação entre os elementos supramencionados.

Feitas tais considerações, entendo que a tese da acusação encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução.

Tenho que a materialidade foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 11/12), pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 47/49-verso) e pelo Relatório de Local de Homicídio (fls. 390/402).

Em relação à autoria, transcrevo os esclarecedores depoimentos prestados pelas testemunhas:

ENDIO CARREIRO (testemunha, em sede policial, fls. 23/24): que no momento do homicídio estava no local e testemunhou quando o indivíduo de nome LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA ABREU, VULGO "GUTE" e mais dois homens os quais não conhece, brancos, altos, desferiu Os disparos contra a vítima, que nesse momento o declarante correu temendo por sua vida; Que apresentadas fotos dos Sistemas SISP/SESP, RECONHECEU SEM SOMBRA DE DÚVIDAS O CITADO "GUTE", acrescentando que esse e seu grupo são responsáveis por homicídios na região do Centro de Vitoria; Que o suspeito reside no Morro da Piedade e a motivação dos crimes está ligado ao tráfico de drogas, devido ao fato das mulheres que fazem programas também vendem drogas, ato visto como prejudicial aos interesses dos traficantes da Piedade; Que, acredita que seu irmão ENY MARLEY foi citado como suspeita devido a semelhança física entre ambos, além do fato do declarante ter corrido após os disparos; Que, teme por sua vida frente a periculosidade dos envolvidos; Que o declarante prestou esclarecimentos na presença de seu irmão HEBERT, sendo liberado sem lesões corporais (...)

FELIPE FERREIRA DIAS (testemunha, em sede policial, fl. 218): que as citadas foram mortas porque vendiam entorpecentes na região do Centro de Vitória o que atrapalhava o tráfico da Piedade, tráfico o qual o declarante faz parte, que os autores dos crimes são da Piedade e fazem parte do tráfico (...)

NILTIANE DOS REIS ROSA (testemunha, em sede policial, fls. 319/320): que no dia da morte de ANA PAULA elas haviam conversado sobre assuntos diversos e ANA PAULA saiu para fazer um programa; que em determinado momento a declarante ouviu os disparos e abriu a janela vendo pessoas correndo e pode perceber que a vitima era ANA PAULA; que procurou saber o que havia acontecido e o que soube foi que três meninos da PIEDADE estavam andando na rua como se conversassem e quando passaram por ANA PAULA colocaram a mão no ombro dela e promoveram o disparo (...)

ADRIANA DOS SANTOS CORREIA (testemunha, em sede policial, fls. 321/322): sobre a morte de ANA PAULA NASCIMENTO DE CARVALHO a declarante relata que conhecia a vitima e sabe informar que ela morava no Hotel Paris, fazia programas e era usuária de drogas vendendo entorpecentes de vez em quando; que o que sabe é que três meninos da PIEDADE desceram o morro e andavam na rua como se estivessem conversando e quando chegaram perto de ANA PAULA, colocaram a mão sobre ela e disseram: "corre agora!", vindo a efetuar os disparos; que o que se fala na rua é que os meninos da PIEDADE pretendem matar as meninas que moram no Hotel Paris porque as mesmas ou vendem drogas gerando concorrência ou não compram da mão deles (..)

PAULO ANTÔNIO BRANDÃO PATROCÍNIO (testemunha, em juízo): Que lida a denúncia, o depoente disse que é policial civil e se recorda que três prostitutas foram assassinadas na região do Parque Moscoso, cujos homicídios foram praticados com as mesmas características; que todas as testemunhas que ouviu, alegavam que estavam com muito medo porque traficantes do Morro da Piedade estavam entendendo que as prostitutas faziam concorrência ao tráfico comandado por eles; Que em relação a morte da vítima ANA PAULA tratada neste processo, se recorda que ouviu uma testemunha que apontou o acusado LUIZ AUGUSTO como o autor da morte dela, cuja motivação seria o tráfico de drogas naquela região; Que várias pessoas contatadas pela polícia civil alegaram que não gostariam de ser ouvidas oficialmente por temerem os traficantes do Morro da Piedade; Que a própria comunidade reclamou a presença de policiais civis no Morro da Piedade para investigação do tráfico de drogas, e por isso as investigações foram aprofundadas; Que das investigações foi elabora o relatório de fls. 119, o depoente confirma seu teor; Que num primeiro momento a investigação apontou que o acusado LEONARDO era do mesmo grupo de LUIZ AUGUSTO; Que no entanto, no desenrolar das investigações, descobriram que LEONARDO era de grupo rival o de LUIZ AUGUSTO; Que não puderam apontar nada de concreto que ligassem LEONARDO ao homicídio às 3 prostitutas, dentre elas a vítima destes autos; Que todas as testemunhas ouvidas apontavam os "Meninos da Piedade" e o réu LEONARDO é do grupo da Fonte Grande; Que outras testemunhas que não quiseram formalizar o depoimento também apontaram o acusado LUIZ AUGUSTO e os "Meninos da Piedade" como autores da morte da vítima e somente o ENDIO formalizou o seu depoimento; Que as prostitutas que ouviram não pestanejaram em apontar o acusado LUIZ AUGUSTO e os "Meninos da Piedade" como os autores do crime (...)

Assim, fica inteiramente demonstrado pelos depoimentos que o apelante está envolvido no crime, eis que foi apontado pelas testemunhas como um dos autores do homicídio, cometido no contexto de disputa pelo tráfico de drogas da região.

Nesse cenário, observo que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a alegação de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Ainda que a defesa argumente que a decisão proferida não foi a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que existindo provas que a sustentem, como no caso, não é possível a este Tribunal intervir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reforma da dosimetria
.

Com a devida vênia, considero que o pleito também não merece ser acolhido.

Partindo do mínimo legal de 12 (doze) anos previsto no tipo penal, o magistrado fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias.

Considero oportuno destacar, inicialmente, que o apelante agiu em conluio com terceiros, com divisão de tarefas e premeditação, demonstrando o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir, conjuntura que evidentemente extrapola a normalidade dos elementos do tipo.

Essencial apontar, também, o elevado grau de violência empregada na execução do crime, na medida em que a vítima foi executada mediante tiros em sua cabeça, conforme indica o Laudo de Exame Cadavérico (fls. 47/49-verso).

Em relação à conduta social, observo a existência de condenação transitada em julgado (0005040-38.2013.8.08.0024), fato que também justifica validamente a elevação da pena-base.

Quanto às circunstâncias, sublinho que o crime foi praticado durante a madrugada em local público, colocando em risco as demais pessoas que estavam no local, o que justifica o incremento da reprimenda-base.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da menoridade, a qual foi compensada com a agravante do motivo torpe, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Acerca da tese de prequestionamento suscitada pela defesa, é de entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados para posterior interposição de recurso especial ou extraordinário.

Segue jurisprudência do STJ:

[...] III- O Superior Tribunal de Justiça admite o prequestionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes. Não é o caso dos autos. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019).

A defesa, por fim, requer que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Novamente sem razão.

Inicialmente, lembro que o artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, acrescentado pelo famigerado “pacote anticrime”, determina o recolhimento do acusado condenado à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Em que pese haver discussão acerca da constitucionalidade do aludido artigo, filio-me ao entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste violação ao princípio da presunção de inocência na execução provisória da pena em se tratando de processos afetos ao Tribunal do Júri, por observância da soberania dos veredictos, conforme se observa dos seguintes excertos:

(...) A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). Nesse sentido, ainda, o HC 144.712, do qual fui redator para o acórdão. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 174857 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151

DIVULG 17-06-2020

PUBLIC 18-06-2020)

Direito Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Duplo Homicídio, ambos qualificados. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. 1. A Constituição Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, c), a significar que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. 3. Caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento:
“
A pris
ã
o de r
é
u condenado por decis
ã
o do Tribunal do J
ú
ri, ainda que sujeita a recurso, n
ã
o viola o princ
í
pio constitucional da presun
çã
o de inoc
ê
ncia ou n
ã
o-culpabilidade”.

(STF - HC: 118770 SP - SÃO PAULO 9990450-62.2013.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 07/03/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-082 24-04-2017)

Cumpre ainda trazer, neste sentido, o emblemático julgamento do Habeas Corpus 139.612/MG (caso do "Goleiro Bruno"), ocasião em que, ao discorrer sobre a execução provisória da pena, a Ministra Rosa Weber, assim sustentou:

"(...) temos uma prisão, inclusive determinada por títulos diversos: uma decisão que num primeiro momento tinha natureza cautelar e que se transformou, pelo que vi, a pedido do próprio paciente ou de seus procuradores, em execução provisória da pena,
pena esta imposta em condenação por decisão ainda não transitada em julgado, mas – e esse aspecto é o diferencial – imposta pelo Tribunal do Júri, prevalecendo aqui, na minha compreensão, o princípio da soberania dos vereditos
. Pelo menos foi o que entendemos em julgamento há cerca de um mês, em processo da relatoria de Vossa Excelência, Presidente, em que redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso". (grifo nosso).

Ainda ressalto que o Plenário do E. STF, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus registrado sob o nº 152752, (relativo ao ex-presidente Lula), ao entender pela inconstitucionalidade da execução provisória da pena, consignou a ressalva de que tal entendimento não se aplicava ao Tribunal do Júri, sobretudo em virtude da soberania dos veredictos.

É imperioso ponderar, assim como reconhecido pelo Magistrado
a quo
, que o Conselho de Sentença consiste em “imposição constitucional decorrente da forma de associação política adotada, que é a democracia participativa”, a qual, por sua vez, deriva do artigo primeiro da Constituição Federal, que dispõe sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, vejamos:

(...) Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Desta feita, entendo que a execução imediata do veredicto do Conselho de Sentença – formado por pessoas do povo – não viola o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sobretudo porque confirmado no presente apelo, eis que amparado pelas provas colhidas no decorrer da instrução criminal.

Assim, não vislumbro ilegalidade na r. Sentença, que determinou a segregação imediata do Apelante.

Não obstante, a determinação da custódia do apelante está devidamente fundamentada pelo Magistrado
a quo
na garantia da ordem pública, tendo sido adequadamente demonstrada pelos elementos concretos dos autos, especialmente pelo
modus operandi
empregado pelo acusado, que utilizou recursos que dificultaram a defesa da vítima e motivado por disputas pelo tráfico de drogas.

Ademais, conforme consignado na r. Sentença, o Apelante possui várias condenações criminais, o que também demonstra a necessidade de sua segregação para garantir a aplicação da lei penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, tendo respaldo nas provas existentes nos autos.
2.

Dosimetria da pena adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento do magistrado.
3
. A Jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados na decisão proferida, para o fim de aferir-se a pertinência de percurso das vias recursais especial e/ou extraordinária. 4. Na esteira do atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a execução imediata do veredicto do Conselho de Sentença – formado por pessoas do povo – não viola o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sobretudo porque confirmado no presente apelo, eis que amparado pelas provas colhidas no decorrer da instrução criminal. Ademais, a
decretação da custódia está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal
. 5. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.